Tribunal: STF
Processo: RHC 95617
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CP, ART. 322. CRIME DE VIOLÊNCIA
   ARBITRÁRIA. REVOGAÇÃO PELA LEI N. 4.898/65. INOCORRÊNCIA.
O
   artigo 322 do Código Penal, que tipifica o crime de violência
   arbitrária, não foi revogado pelo artigo 3º, alínea i da Lei n.
   4.898/65 (Lei de Abuso de Autoridade). Precedentes.
Recurso
   ordinário em habeas corpus não provido.